Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0743453-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLENE DE SOUZA CURADO AGRAVADOS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo interno em relação à agravada CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Ressalte-se que o cômputo da contagem deverá ocorrer de forma simples (EDcl nos EREsp n. 1.725.030/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 23/4/2024). Por fim, retifique-se a autuação para excluir como agravado o DISTRITO FEDERAL e para incluir como agravada a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005